Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706437-52.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: MILLENY DE OLIVEIRA SILVA, ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DESPACHO Aguarde-se o encerramento da sessão. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator